Tribunal: TJMT
Processo: 1003667-93.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JAQUELINE VIEIRA MENDES DA SILVA - CPF: 029.861.481-23 (RECORRENTE), ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 690.974.881-68 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) NO IMPORTE DE 50% E DA BOLSA EDUCA MAIS NO IMPORTE DE 50% – COBRANÇAS INDEVIDAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA RECLAMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a reclamante informa que frequentou o curso de Enfermagem na instituição reclamada, possuindo o benefício do FIES no importe de 50% (cinquenta por cento), e de bolsa do EDUCA MAIS referentes aos outros 50% (cinquenta por cento), entretanto, vem sendo cobrada pela reclamada pelo valor total de R$ 2.357,02, que acredita ser indevido, mormente porque foram gerados após a colação de grau da Autora, quando já não possuía mais qualquer vínculo jurídico com a IES.

2.

Em análise aos documentos que instruem o feito, vislumbro que não há comprovação da origem do débito no valor de R$ 759,34, com vencimento em 10/09/2018, tampouco as seis anotações no valor individual de R$ 266,28 com vencimento em 25/02/2019, uma vez que a Autora concluiu o curso em 30/06/2018.

3.

A reclamada deixou de comprovar a origem do débito, bem como a legalidade da cobrança efetuada, sendo que nos documentos juntados aos autos, não há qualquer prova nesse sentido. Por outro lado, a consumidora comprovou que em 06/12/2018 a Instituição de Ensino Superior emitiu um extrato financeiro onde comprova o adimplemento de todos os valores em aberto.

4.

No que tange ao quantum indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado visando reformar a decisão monocrática lançada nos autos, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar inexistente as seis negativações no valor de R$ 266,28 cada, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais a Recorrente alega que a cobrança referente ao apontamento no valor de R$ 759,34 com vencimento em 10/09/2018 também é indevida, uma vez que além de ser amparada pelo FIES em 50% (cinquenta por cento), também possuía bolsa de estudos EDUCA MAIS, referentes aos outros 50%. Aduz que houve má prestação de serviços pela instituição mormente porque em dezembro/2018 recebeu um extrato financeiro da ré que comprova a sua adimplência com todos os encargos do curso, devendo condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, a Instituição de Ensino Superior, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso interposto pela parte autora eis que presente os requisitos de admissibilidade. No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Em síntese, o reclamante informa que frequentou o curso de Enfermagem na instituição reclamada, possuindo o benefício do FIES no importe de 50% (cinquenta por cento), e de bolsa do EDUCA MAIS referentes aos outros 50% (cinquenta por cento).

Afirma que vem sendo cobrada pela reclamada no valor total de R$ 2.357,02, que acredita ser indevido, em razão dos benefícios do FIES e da bolsa EDUCA MAIS, que cobrem 100% do valor das mensalidades.

Em contestação, a demandada sustenta a legalidade das cobranças, sob o argumento de que a data limite do FIES no percentual de 50% seria até a data de 31/12/2017, deste modo o pagamento de 50% do primeiro semestre de 2018 seria de responsabilidade da Autora.

Pois bem. Compulsando os autos, vê-se que restou incontroverso que a autora é beneficiária do programa estudantil FIES no percentual de 50% (cinquenta por cento) e da bolsa estudantil EDUCA MAIS referentes aos outros 50% (cinquenta por cento).

Em que pese a IES sustentar que o primeiro semestre/2018 não estaria coberto pelo financiamento estudantil FIES basta verificar o extrato financeiro acostado no id no 46986492 que demostra que os débitos referentes a fevereiro/2018 a junho/2018 foram adimplidos, não existindo qualquer valor em aberto capaz de ensejar as cobranças e negativações ora questionadas.

Não há nos autos qualquer comprovação da legalidade das cobranças efetuadas pela reclamada.

Certo é que as instituições de ensino são prestadores de serviços, tendo como destinatários finais os próprios alunos, portanto, são submetidas às regras especiais e protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não há dúvidas de que a relação estabelecida entre as partes se trata de relação de consumo, uma vez que a reclamada fornece serviço educacional, sendo a reclamante a destinatária final, portanto, consumidora, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise dos autos, depreende-se que a reclamada deixou de comprovar o débito que teve origem após a colação de grau Autora, bem como a legalidade da cobrança efetuada, sendo que nos documentos juntados aos autos, não há qualquer prova nesse sentido.

Nessa situação, forçoso concluir que a postura negligente em não buscar uma solução para o caso configura falha na prestação de serviços, o que gera uma lesão de cunho extrapatrimonial ao autor da demanda. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte reclamante em razão da falha na prestação de seu serviço.

Logo, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser reformada, pelos fundamentos acima alinhavados, para também declarar inexistente o débito no valor de R$ 759,34 (setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos).

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

No que tange ao quantum indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto por
JAQUELINE VIEIRA MENDES DA SILVA
, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar inexistente o débito no valor de R$ 759,34 (setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos), com vencimento em 10/09/2018.

Ainda,
CONDENO
a recorrida ao pagamento da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021